Tribunal: TJMT
Processo: 1020585-44.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020585-44.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL GOMES DE CAMPOS - CPF: 024.464.151-05 (ADVOGADO), CELSO S DA SILVA - TRANSPORTES - ME - CNPJ: 17.575.266/0001-65 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), THIAGO MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 019.753.801-00 (ADVOGADO), LUCAS MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 050.957.711-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM
– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NA DEMANDA – INOVAÇÃO RECURSAL – QUESTÃO
NÃO APRECIADA PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

É vedada a análise no agravo de instrumento de questões não apreciadas no Juízo
a quo
pois configura supressão de instância.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1020585-44.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: CELSO S DA SILVA - TRANSPORTES - ME

EMBARGADO:

BANCO BRADESCO S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CELSO S DA SILVA - TRANSPORTES - ME
, contra v. acórdão desta Câmara (Id
126240682
), que, por unanimidade, desproveu o recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

Inconformado, o embargante pugna para que
sejam acolhidos os aclaratórios,
suprimindo a omissão apontada
a fim de que a ação de busca e apreensão seja extinta sem resolução do mérito diante da
ausência de interesse processual
da embargada nos termos dos artigos 17, 330, III e 1.022, II do Código de Processo Civil e 336 do Código Civil.
(Id
127293678
).

Contrarrazões ofertadas no Id
128657688.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA – CONEXÃO ENTRE AÇÃO
REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO – INEXISTÊNCIA – PRECEDENTES
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

“O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que não há conexão entre ação de busca e apreensão e revisional, mesmo que tenham por objeto o mesmo contrato. 2. Ademais, esta Corte possui jurisprudência sedimentada no sentido da inexistência de conexão entre a ação revisional de contrato bancário e a ação de busca e apreensão, podendo ambas ser processadas em juízos distintos, como no caso em análise. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – AgInt nos EDcl no AREsp: 1744777 GO 2020/0208257-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2021)”

O embargante diz que o v. acórdão é omisso quanto à manifestação acerca da
ausência de interesse processual
da embargada nos termos dos artigos 17, 330, III e 1.022, II do Código de Processo Civil e 336 do Código Civil.

Todavia, compulsando os autos de origem verifica-se que a matéria – ausência de interesse processual - encontra-se pendente de análise pela Magistrada, após ter intimado a parte embargada nos termos do artigo 10 do CPC. (Id 70346703), de modo que a questão não pode ser diretamente enfrentada por este Sodalício, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido, trago à lume o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – LEGALIDADE DA POSSE DO AUTOR/RECORRIDO – PROVA DO ESBULHO PRATICADO PELO RÉU – REQUERIMENTO DE INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS
– INOVAÇÃO RECURSAL – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONFIGURAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS
. Estando presentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, ou seja, a prova da posse pelo autor/apelado, bem como o esbulho praticado pelo réu/apelante, correta se mostra a sentença proferida em primeiro grau, que deu procedência à ação possessória ajuizada. O Tribunal ad quem não pode conhecer de matéria não suscitada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção”
(TJ-MT 00007467620148110006 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2021)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022